Tribunal: TJBA
Processo: 0006177-70.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006177-70.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO

APELADO: ADENIZ VIANA SILVA

Advogado(s)
:
JÚLIO CEZAR SILVA SANTOS, CARLOS ANTÔNIO BREGUNCI

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CITRA PETITA. OFENSA AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença por pagamento e determinou o levantamento dos valores depositados, sem examinar a impugnação apresentada pelo
E
xecutado, a qual apontava duplicidade de pagamento e excesso de execução. Apesar da oposição de
E
mbargos de
D
eclaração, o
J
uízo de origem limitou-se a reconhecer a duplicidade, deixando de analisar o excesso alegado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a
decisão
que extinguiu o cumprimento de sentença sem examinar a impugnação, por excesso de execução, é nula, por ausência de fundamentação adequada,
bem como
violação ao contraditório e à congruência entre pedido e decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que deixa de enfrentar tese relevante veiculada pela parte, como a alegação de excesso de execução, incorre em nulidade por julgamento
citra petita
, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

4. O dever de fundamentação, previsto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o julgador enfrente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente, quando expressamente suscitados pela parte.

5. A ausência de apreciação do excesso de execução compromete o contraditório substancial e a ampla defesa (arts. 9º e 10 do CPC; art. 5º, LIV e LV, da CF), pois impede que a parte influencie no conteúdo da decisão judicial.

6. Diante da ausência de
apreciação
da matéria impugnada, a causa não se encontra madura para julgamento imediato pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, conforme entendimento pacificado nos
T
ribunais
P
átrios.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a ausência de enfrentamento da impugnação, por excesso de execução, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem (TJ-BA, Apelação nº 0504370-74.2018.8.05.0080; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009935-48.2017.8.26.0100).

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo julgado prejudicado.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 9º, 10, 141, 489, 492 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0504370-74.2018.8.05.0080, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 24.07.2018; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009935-48.2017.8.26.0100, Rel. Des. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 14.12.2023.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ão

n
o
0325401-80.2018.8.05.0001
, oriund
a
da
Comarca de
Vitória da Conquista/BA
, em que figura
m, respectivamente,
como Apelante

BANCO BRADESCO SA
, sendo
Apelado
o
ADENIZ VIANA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA.